Tribunal: TJBA
Processo: 0543133-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543133-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILE SALVADOR EMPRESARIAL e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, CRISTIANE PORTO PRESA, HEITOR DA SILVA BARRETO, SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

APELADO: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE PORTO PRESA, HEITOR DA SILVA BARRETO, SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS ASSOCIATIVAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MARCO DE DESFILIAÇÃO.
BOA-FÉ OBJETIVA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso versa sobre a exigibilidade de taxas associativas cobradas pela
Associação
Alphaville Salvador Empresarial em face de HESA 3 - Investimentos
Imobi
liári
os Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a apelação da
A
ssociação
é tempestiva ante a alegação de justa causa por enfermidade da patrona; (
ii
) se o marco temporal da desfiliação é a data da venda das unidades ou a data da ciência inequívoca da
A
ssociação
; (
iii
) se o protesto de títulos realizado antes da ciência da alienação configura dano moral à pessoa jurídica; (
iv
) se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
no presente caso
deve ser o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art.
22
3
, § 1º, do CPC permite a devolução do prazo se a parte provar justa causa. O atestado médico que indica afastamento total do trabalho, em período que abrange o prazo recursal, configura impossibilidade de exercício profissional e de substabelecimento, tornando o recurso tempestivo.

4. O Estatuto Social prevê a perda da qualidade de associado com a venda do lote. Contudo, pela boa-fé objetiva, a eficácia da desfiliação perante a
A
ssociação depende da ciência inequívoca do ente credor. Sem a prova de notificação anterior, prevalece que a
A
ssociação tomou conhecimento da alienação
em

janeiro
de 2016.

5. A cobrança de taxas associativas de quem ainda consta como associado perante a entidade não constitui ato ilícito. O protesto de títulos realizado em novembro de 2015, antes da ciência da desfiliação, é exercício regular de direito.

6. No que tange aos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC impõe a observância do proveito econômico quando este for mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurs
o da r
é desprovid
o
.
Recurso
da autora provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A desfiliação de associado em decorrência de alienação de imóvel, embora prevista estatutariamente, apenas produz efeitos perante a
A
ssociação
credora a partir de sua ciência inequívoca. 2. Inexistindo condenação pecuniária em obrigação de não fazer, mas sendo o conteúdo econômico aferível, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, § 2º, 223, § 1º;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 886; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.052/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
r
é e

DAR

PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
da autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data do julgamento registrada no sistema.

Presidente

Des. Ricardo Regis Dourado

Relator

Procurador de Justiça

(
RRD11
)